Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710780-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MAYUMI MENDES KISHI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão preferida nos autos da ação de rescisão contratual e indenização ajuizada por MAYUMI MENDES KISHI em face da agravante e de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outras empresas. A decisão recorrida concedeu em parte a tutela de urgência postulada pela autora para determinar o bloqueio de ativos da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no valor de R$ 9.100,00 pelo sistema BACENJUD e determinou a citação dos réus. Nas razões do recurso, a agravante defende, em breve síntese, ilegitimidade passiva, pois os fatos narrados pelo autor consistiriam em suposta relação contratual firmada exclusivamente com a primeira ré, a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, em 10/02/2020. Destaca que, além de não possuir qualquer relação jurídica com a autora, também não possuía qualquer vínculo com a empresa contratante na data do referido negócio jurídico objeto da demanda e, ainda, que a avença teria natureza ilícita, pela qual não poderia ser responsabilizada. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente excluída nos autos de origem. No mérito, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva. Informa inconsistência do sistema de emissão de guia de custas do TJDFT e requer o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento do preparo. Brevemente relatado. Decido. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que, as matérias arguidas pela empresa agravante configurarem verdadeira inovação recursal, uma vez que não foram previamente aventadas e decididas na origem. Observa-se que, na decisão recorrida, o juízo a quo se limitou a apreciar o pedido de antecipação da tutela de urgência formulada à autora, concedendo-a, parcialmente, somente em relação a uma das partes requerentes, diversa da agravante. Em relação à agravante, aliás, sequer foi reconhecida plausibilidade do direito alegado pela autora, de modo que a parte foi afastada dos efeitos da antecipação da tutela concedida em parte. Confira-se trecho da decisão: “Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da Autora e o risco de dano premente em face da 1a requerida. Outrossim, não se comprova nos autos que as demais empresas tenham transacionado com a autora, restando comprovado, tão somente, que possuem vínculos diversos com a corretora contratada pela parte. Conforme disciplina o CDC em seu art. 28, §2o, as sociedades integrantes dos grupos societários são tão somente subsidiariamente responsáveis pelas obrigações estabelecida entre as partes. Ademais, em sede prelibatória de análise, as demais empresas requeridas não integraram a cadeia de fornecimento do contrato de câmbio firmado entre as partes, de forma que, por ora, tem-se a possibilidade de concessão da tutela pleiteada tão somente em face da 1a requerida. Assim, entendo pela possibilidade de concessão parcial da tutela para bloquear o valor contratado pela autora pelo sistema BACENJUD em face da 1a requerida, no total de R$ 9.100,00, uma vez que existem indícios de ineficácia do provimento jurisdicional com possível dilapidação patrimonial da corretora requerida caso não seja efetuado o arresto pleiteado.” Interposto o presente agravo, constata-se que a agravante se vale da arguição de matérias inédita, referente à ilegitimidade passiva, que não foi suscitada na instância de origem, não podendo ser arguidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Não bastasse isso, uma vez que a antecipação da tutela de urgência foi limitada à ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA a agravante não tem interesse na reforma da decisão nesta via recursal. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, carece de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora